Tribunal: TJSP
Processo: 2091900-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória - Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2014 a 2019 - Pretensão da autora em suspender a exigibilidade do crédito tributário – Situação que recomenda o deferimento da tutela pleiteada, ante os elementos constantes dos autos que indicam a autorização da Municipalidade para a construção de heliponto anteriormente aos lançamentos

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação anulatória - Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2014 a 2019 - Pretensão da autora em suspender a exigibilidade do crédito tributário – Situação que recomenda o deferimento da tutela pleiteada, ante os elementos constantes dos autos que indicam a autorização da Municipalidade para a construção de heliponto anteriormente aos lançamentos originários, conforme apurado em procedimento administrativo - Atendimento dos requisitos do Art. 300 do NCPC – Agravo provido.